Tribunal: TJDFT
Processo: 0708448-80.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0708448-80.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCELO JOSE NEVES CRUZ AGRAVADO: MARINA HELENA SIQUEIRA DELGADO D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Marcelo José Neves Cruz contra decisão proferida pelo Juízo da 16a Vara Cível de Brasília que, nos autos do cumprimento de sentença intentado por Marina Helena Siqueira Delgado (processo n. 0703349-34.2019.8.07.0001), deferiu a desconsideração inversa da personalidade jurídica para incluir no polo passivo do feito Valega Agropecuária Ltda., HC Pet Shop Ltda., Valega Produtos Médico Hospitalares Ltda., Vanauto Peças e Serviços de Autos Ltda. e Valega Ótica, Jóias e Relógios Ltda. Em suas razões recursais (ID 33651235), o agravante aduz que não houve comprovação acerca da má-fé do executado, confusão patrimonial ou ocultação de patrimônio. Arrazoa que os argumentos expendidos pela exequente, ora agravada, se dirigem ao processo n. 0091362-02.2009.8.07.0001, no qual se rejeitou o pedido de desconsideração da personalidade jurídica inversa “sob o argumento de que todos os documentos apresentados pela exequente não revelam condutas concretas que caracterizam ocultação patrimonial, fraude, abuso de personalidade jurídica ou confusão patrimonial”. Sustenta que se realizaram poucas diligências com o intento de saldar a dívida e, portanto, a desconsideração da personalidade jurídica se mostra desproporcional. Aponta que, a despeito de a exequente afirmar que o executado adquiriu propriedades de forma ilegal, acarretando a instauração de inquérito policial, deve-se esclarecer que são argumentos desprovidos de comprovação e que não possuíram o condão de deferir a desconsideração da personalidade jurídica no processo n. 0091362-02.2009.8.07.0001. Indica que as pessoas jurídicas incluídas no polo passivo não possuem rendimentos ou bens penhoráveis, encontrando-se pendente apenas o encerramento. Abaliza que constam do feito fotografias de filhos, ex-esposa e amigos, cabendo o desentranhamento ou sigilo das peças. Assim, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pugna pela reforma da decisão. Preparo ao ID 33651210. Os autos foram redistribuídos a esta Relatoria por força da prevenção (ID 33734624). É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo. Em complementação, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Da análise dos autos, reputam-se ausentes tais requisitos. Para melhor deslinde da controvérsia, confira-se excerto de interesse da decisão agravada, proferida pelo d. magistrado Cléber de Andrade Pinto: Conforme consta do processo, o requerido é sócio administrador de mais de 05 pessoas jurídicas. O capital social dessas empresas, somados, alcançam montante superior a R$ 1.500.000,00. Verifica-se, assim, que o requerido é sócio administrador de verdadeiro grupo empresarial, sendo que, perante a Receita Federal, as empresas continuam ativas. Apesar disso, de maneira contraditória, não possui o executado nenhum bem registrado em seu nome, nem valores depositados em instituições financeiras. As empresas em questão, citadas para se defender, limitaram-se a afirmar que não estão mais em operação, só se mantendo ativas em virtude de penhora de suas cotas ocorrida no bojo do processo n. o 0091362-02.2009.8.07.0001. Desta feita, não impugnaram, de maneira específica, as alegações formuladas pela parte autora. A conjuntura fática permite concluir, assim, que as empresas em comento vem sendo utilizadas com o intuito de fraudar os credores do sócio administrador/executado MARCELO JOSE NEVES CRUZ, incorrendo, assim, no desvio de finalidade previsto na norma acima citada. Destaque-se que uma das empresas em comento, possui imóvel registrado em seu nome no valor de R$ 2.200.000,00, o que corrobora a alegação de que as pessoas jurídicas estão sendo usadas para frustrar as pretensões dos credores do requerido. Cumpre destacar, por fim, que a presente execução tem origem no inadimplemento do requerido e uma de suas empresas em relação a contrato de investimento firmado com a parte autora. Frise-se que, pelos diversos casos narrados de não pagamento de contratos de investimento, com a utilização de pessoas jurídicas para tal fim, o requerido é investigado pelo crime de estelionato. A soma dos fatores narrados torna imperioso o deferimento do incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Sabe-se que a desconsideração da personalidade jurídica é medida excepcional, cabendo tão somente se evidenciados os seus pressupostos legais. A princípio, constata-se que a ausência de bens aptos à satisfação do crédito exequendo não constitui, por si só, razão bastante à desconsideração da personalidade jurídica. Contudo, no caso, como consignado na decisão vergastada, analisado o pleito sob a ótica do art. 50 do CC, com redação dada pela Lei n. 13.874/19, afigura-se, em um juízo de cognição sumária, a demonstração de desvio de finalidade, apta a ensejar a desconsideração inversa de personalidade jurídica do executado. No aspecto, embora o agravante alegue que as pessoas jurídicas incluídas no polo passivo não possuam bens ou rendimentos, vê-se, de plano, que uma delas possui imóvel no valor de R$2.200.000,00 (dois milhões e duzentos mil reais). Além disso, observa-se, de plano, indício de confusão patrimonial, à luz do art. 50, § 2o, do CC, o fato de o cumprimento de sentença de origem se originar do inadimplemento do executado e uma das pessoas jurídicas incluídas no polo passivo, no tocante a contrato de investimento firmado com a exequente. Ressalta-se que a medida determinada no cumprimento de sentença referente aos autos de origem intenta a satisfação do crédito da exequente e que, a despeito de o executado alegar que houve a realização de poucas diligências, não indicou bens passíveis de penhora. Ademais, assevere-se que não houve pleito concernente ao desentranhamento ou sigilo de peças, não se revelando cabível a análise neste momento processual, sob pena de supressão de instância. Logo, verifica-se, ao menos nessa análise inicial, que inexiste perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo que viabilize tecnicamente a concessão do efeito suspensivo vindicado, cabendo melhor análise após o devido contraditório. Assim, com a ressalva de qualquer consideração acerca do mérito do presente recurso, resta claro que a análise da pretensão da parte agravante demanda maior aprofundamento, motivo pelo qual deve ser dirimida com afinco quando do julgamento de mérito do recurso pela e. 2a Turma Cível. 3. Com essas razões, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, juntando a documentação que entender pertinente (art. 1.019, II, do CPC). Brasília/DF, março de 2022. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora